Tribunal: TJPA
Processo: 0672075-54.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0672075-54.2016.8.14.0133

APELANTE: ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0672075-54.2016.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO
.
TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS
.
RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA
.

ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELIMITADAS POR LAUDO PERICIAL DEFINITIVO E PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO

DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE
PORTE
DE ENTORPECENTE
PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE
.

15 (QUINZE) INVÓLUCROS DE COCAÍNA. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O USO PRÓPRIO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

mantendo todos os termos da sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0672075-54.2016.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO,
vulgo “Tamatá”,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por ter incorrido no crime descrito no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (09.01.2019, ID 54605934) que:

“no dia 08 de dezembro de 2016, por volta das 23 horas e 24 minutos, o policial militar Reginaldo das Neves Anselmo estava realizando ronda pelo município de Marituba/PA, quando recebeu uma informação de um sujeito não identificando relatando que havia um suspeito vendendo drogas em praça da localidade. Ato contínuo, o policial militar diligenciou no sentido de apurar o ocorrido e encontrou o denunciado Anderson Luis Pereira do Nascimento vendendo substância entorpecente para outras pessoas.

Em razão disso, os agentes procederam com a abordagem do Recorrente, tendo sido encontrado com este 15 (quinze) petecas de pedra óxi, vulgarmente conhecida como "cocaína", pesando o total de 3,0 (três) gramas.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 16704181).

Irresignado, o Apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas e/ou pela desclassificação do crime para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

Constam
contrarrazões
pelo improvimento do apelo (ID. 16704189).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo não
provimento
do recurso (ID nº 17062291).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
E/OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, V e VII do CPP.

Verifico inicialmente que o recorrente foi preso em flagrante delito, após denúncia acerca da ocorrência de comercialização de entorpecentes. Com a ação da polícia, os agentes encontraram com o Apelante 15 (quinze) petecas de pedra óxi, vulgarmente conhecida como "cocaína", pesando o total de 3,0 (três) gramas
,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 54605959).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise da confissão extrajudicial do Apelante (Id. 16704147 p. 5), bem como dos testemunhos policiais prestados na fase inquisitiva (Id. 16704147 p. 2 e 3) e em Juízo (Id. 16704171 e 16704172), é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

Saliento que o depoimento da testemunha ANTONIO JONES CONCEIÇÃO SEVERINO colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foi harmônico com os elementos e provas angariados conforme se observa:

“afirmou, que estavam de policiamento e informaram que esse elemento com essas características. Declarou que ele estaria na praça, comercializando entorpecentes. Afirmou que visualizaram o denunciado, conferindo a droga na mão. Disse que ele estava com petecas de óxi. Declarou que ele não negou, disse que a venda era para sustentar a família. Afirmou que havia populares na praça. Disse que a denúncia era de que ele vendia entorpecentes na praça, tendo passado as características físicas e de roupa. Declarou que ele tinha uma quantia em dinheiro. Afirmou que depois soube que ele usa outros nomes. Disse que ele estava mexendo, arrumando as drogas, mas não viu ninguém comprando. Declarou que era em torno de 15 petecas de óxi.”

Ademais, sabe-se que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim,
deixo de acolher a tese absolutória
defendida pelo apelante.

Da mesma forma, para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico.

Entendo não ser este o caso dos autos.

Por meio do

Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 54605959)
, observa-se que foram apreendidas 15 (quinze) petecas de pedra óxi, vulgarmente conhecida como "cocaína", pesando o total de 3,0 (três) gramas.

A prisão em flagrante ocorreu após diligências realizadas pela polícia militar, decorrentes de denúncia anônima e buscas pessoal frutífera, conforme se extrai dos depoimentos prestados pelos agentes públicos e interrogatório do Recorrente no bojo do IPL.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantidos os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024